Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. VENDA DE COTAS DE EMBARCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA REQUERENTE DESPROVIDO.
1. Se a questão não foi posta a decidir na 1a instância, tal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir supressão de instância e ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. No caso, deve ser parcialmente acolhida preliminar de inovação recursal, uma vez que, no apelo, REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida) trouxe argumento novo no sentido de que realizou a administração da embarcação até agosto de 2020, requerendo a condenação da requerente aos valores em aberto. Tal argumento não é compatível com o alegado em contestação, datada de 14/5/2020, período em relação ao qual a requerida afirmou que não mais administrava o flutuante.
2. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada em juízo de mérito. 2.1. No caso de legitimidade ad causam, analisa-se pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre as pessoas indicadas na relação de direito material e aquelas que figuram nos polos da ação. 2.2. Dos documentos juntados aos autos, extrai-se relação de direito material entre requerente e requerida, cuja legitimidade ativa para o feito reconvencional mostra-se evidente.
3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica adquirente de produtos ou serviços pode ser equiparada à condição de consumidora se apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade - seja técnica, jurídica ou fática, a qual legitima toda a proteção conferida ao consumidor. Cuida-se de mitigação da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, a qual estabelece que somente pode ser equiparado a consumidor - para fins de tutela pela Lei Federal 8.078/90 - aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. Assim, o caráter distintivo da teoria finalista reside no fato de o ato de consumo não visar ao lucro, tampouco à integração de uma atividade negocial. 3.1. No presente feito, não se verifica a alegada vulnerabilidade técnica, ou seja, desconhecimento técnico acerca do objeto da relação de consumo (embarcação), nem qualquer outra vulnerabilidade de POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) frente à empresa requerida REAL NÁUTICA LTDA – ME. Ao contrário, uma das atividades da empresa requerente é “locação de barcos de lazer”, como se observa de seu objeto social, cláusula segunda do contrato social, ou seja, a autora adquiriu um bem (barco) diretamente relacionado com seu objeto social. Assim, não há como equipará-la à condição de consumidora, sendo inaplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Comprovado nos autos que a requerente, na qualidade de compradora no contrato firmado com a requerida, deveria pagar 25% (vinte e cinco por cento) das despesas da embarcação à requerida e tendo a requerente juntado recibo de pagamento referente às despesas apenas do mês de janeiro de 2020, não tendo juntado os recibos dos demais meses cobrados pela requerida em reconvenção (de setembro a dezembro de 2019), merece reforma a sentença para condenar a requerente ao pagamento dos referidos débitos.
5. No caso, acordo sobre uso da embarcação, havido entre os sócios de POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, não repercute na relação jurídica mantida com a empresa requerida REAL NÁUTICA LTDA – ME, cujos termos contratados eram outros. Aliás, consoante o princípio da vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o fato de POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) ter usado a embarcação, cuja cota foi adquirida no contrato firmado com REAL NÁUTICA LTDA – ME, não é compatível com a pretensão de rescisão contratual.
6. Recurso da requerida REAL NÁUTICA LTDA – ME parcialmente conhecido. Acolhida preliminar de legitimidade ativa no feito reconvencional e, no mérito, recurso parcialmente provido. Apelo de POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) conhecido e desprovido.